Tribunal: TJPA
Processo: 0002417-78.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002417-78.2015.8.14.0051

APELANTE: JOAO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CPB – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Não prospera. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, pelo Laudo Necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção;

2.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PREJUDICADA

–
Resta prejudicado com julgamento da presente apelação. Ademais na sentença de mérito, vê-se que o juízo singular concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade;

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO FREITAS,
através de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 22/03/2015, por volta de 10h00min, o apelante agindo de forma consciente, voluntária e dolosa, ceifou a vida de José Lino da Silva Filho, com disparo de arma de fogo, tipo espingarda. O crime ocorreu no momento em que a vítima se retirava do local que é utilizado como um porto utilizado para atracar bajaras que pertencia a casa do recorrente.

Narra a acusação, que a vítima teria ficado no “prego”, por falta de gasolina em sua bajara, tendo a primeira se dirigido até a casa do apelante para pedir gasolina, porém a vítima foi expulsa do local pelo recorrente, momento em que este acabou por efetuar o disparo, não tendo José Lino da Silva Filho qualquer chance de defesa.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, por infringência ao artigo 121, § 2°, inciso IV do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, por insuficiência de provas, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente requer que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja concedido o direito ao réu de recorrer em liberdade.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Suscitando que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, por insuficiência de provas, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente requer a redução da pena, ante as circunstancias favoráveis.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado,
não merece acolhida,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

A materialidade do crime mostra-se incontroversa, pelo Laudo de necropsia da vítima às fls.55, bem como, a autoria delitiva encontra-se respaldada pelas seguidas oitivas prestadas pela testemunha ocular RAIMUNDO CAETANO DA SILVA, vulgo “papagaio”, que em sede policial (fls.05/06), bem como no transcorrer da instrução processual (fls.77, DVD) e ainda através dos esclarecimentos prestados por meio de recurso áudio-visual na sessão de julgamento constante às fls. 267 (DVD), que afastam a tese levantada, não se mostrando assim a decisão do Conselho de sentença dissociada destas, além do que, como bem registrou o juízo singular em sentença condenatória, o apelante não negou a autoria do crime, confessando o delito, não havendo assim que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido por insuficiência de provas.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos

2. A decisão paradigma trouxe caso onde foi constatado atrito corporal juntamente com discussão anterior, o que não é o caso dos autos. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que "a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora." (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 3. A Corte estadual pontuou que "os jurados, ao serem indagados, por quesito formulado, se 'o réu Rodrigo Quadros de Albres agiu por motivo fútil, porque a vítima estava cortando a cerca de arame que faz divisa entre as Fazendas Piúva e Quero-Quero, facilitando a saída da tropa de burros e gado?', por maioria, responderam que 'SIM'." Ademais, muito bem observou que "o Conselho de Sentença, diferentemente do juiz togado, possui ampla liberalidade na apreciação das provas, não estando obrigado a fundamentar sua decisão, bastando uma consciência embasada nos elementos de convicção presentes no caderno de provas, ainda que sejam ínfimos", estando em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ.
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)”. Grifei.

Quanto ao pedido para recorrer em liberdade
, entendo que resta prejudicado em razão do julgamento da apelação, além do que examinando a parte final da r. sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, vê-se que o juízo lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/12/2022